Tribunal: STF
Processo: Rcl 88022
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amanda Xavier Antunes, em face de ato do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.
Consta dos autos que a reclamante é investigada em inquérito policial sigiloso (nº. 1545989-62.2024.8.26.0050), que apura “a existência de um esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo empresários do setor médico-hospitalar, médicos neurocirurgiões e integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).” (eDOC 12, p. 2).
Afirma a reclamante que a defesa técnica requereu acesso aos autos para exercer o direito de defesa, mas o pleito foi indeferido pela autoridade judicial de primeira instância sob o argumento de que havia diligências investigativas em andamento (eDOC 1, p. 4). 
Alega que “há verdadeira assimetria no acesso aos elementos de prova já documentados no Inquérito Policial nº. 1545989-62.2024.8.26.0050” e que há quase um ano tenta obter acesso aos autos do inquérito policial, sem sucesso.
No mérito, pleiteia a procedência da reclamação “a fim de se determinar a imediata habilitação desta Defesa no referido Inquérito Policial 1545989-62.2024.8.26.0050, com o afastamento do sigilo imposto pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo (SP).” (eDOC 1, p. 7).

Solicitadas informações, a autoridade reclamada prestou esclarecimentos (eDOC 12).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (eDOC 15).
É o relatório. 
Decido. 

Examinados os autos, verifico que não assiste razão à reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP, configurou ofensa ao referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
O ato judicial reclamado possui o seguinte teor:


“Indefiro, por ora, o pedido de habilitação de fls. 140, considerando que as investigações ainda estão em andamento e o acesso prematuro certamente prejudicará a eficácia das diligências investigativas pendentes de conclusão, conforme manifestação ministerial (fl. 160) e da d. Autoridade Policial (fls. 156/157).” (eDOC 5).

Em informações prestadas a esta Corte, a autoridade reclamada consignou que a medida extrema se justifica pela necessidade de garantir o bom andamento de diligências em curso, explicitando:

“Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de associação criminosa, conforme portaria de fls. 02. A investigação teve início a partir de denúncia anônima recebida pela Polícia Civil, indicando a existência de um esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo empresários do setor médico-hospitalar, médicos neurocirurgiões e integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). 
Segundo as informações preliminares, empresários do ramo médico-hospitalar, notadamente Candida de Fátima Bollis e Yusley Neto, sócios da empresa SPI Intervention, ofereceriam vantagens indevidas a médicos neurocirurgiões, especialmente ao profissional Paulo Macio Porto de Melo, para que utilizassem seus produtos em procedimentos cirúrgicos. Os pagamentos, de elevado valor, seriam realizados em espécie e intermediados por membros do PCC, dentre eles Amanda Xavier, Ivonaldo Xavier, vulgo "Boi Branco", e Isabela Xavier de Paula. Consta, ainda, que a empresa BellaPelle Clínica de Estética seria utilizada para lavagem de capitais oriundos do esquema criminoso. 
Diante da complexidade das estruturas societárias e das movimentações financeiras suspeitas, os investigadores recomendaram aprofundamento das diligências, com análise financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), conforme documentos de fls. 29/31 e relatórios de investigação de fls. 20/27, 33/36 e 86/89. Foram colhidos esclarecimentos de Giuliano Gentile Padilha da Silva (fls. 63/65), Amanda Xavier Antunes (fls. 66/69), Josiane Cecília Cândido (fls. 91/94), Priscila Botole Feyes (fls. 127 /129) e Caio Rodrigues Feyes (fls. 130/133). 
A defesa da investigada Amanda Xavier Antunes requereu habilitação nos autos (fls. 11/12), tendo a Autoridade Policial manifestado: "Outrossim, ciente da petição acostada às fls. 11/12 e decisão de fls. 13, face haver outras pessoas nos presentes autos, na qualidade de investigados(as), as quais ainda não foram ouvidas, e que poderiam ser comunicadas pela investigada "Amanda " sobre o conteúdo do presente feito, prejudicando assim o andamento das investigações, quiçá, destruindo documentos e provas que por ventura possam ter relação aos fatos citados no caderno em comento, alvitro por ora, pelo indeferimento do acesso da defesa da investigada Amanda Xavier Antunes ao conteúdo até aqui produzido, o qual poderá ser franqueado/acessado em ocasião futura, após a conclusão de diligências ainda em andamento." (fls 18/19), e o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pleito: "Considerando a argumentação lançada pela autoridade policial à jls. 18, requeiro o indeferimento do pedido formulado àfls. 11" (fls. 82). 
Às fls. 145/146, o Ministério Público requereu a remessa do feito às Varas Especializadas em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, em razão da existência de indícios dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, pedido que foi deferido pelo MM. Juiz (fls. 147). 
Posteriormente, a defesa técnica da investigada Amanda Xavier Antunes renovou o pedido de habilitação nos autos, o qual foi indeferido pelo juízo (fl. 162), conforme manifestação da Autoridade Policial (fls. 156/157) : ''A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, representada neste ato pelo Delegado de Polícia subscritor, que no uso de suas atribuições legais e regulamentares coeferidas pelo artigo 144, §4~ da Constituição Federal, artigo 140, da Constituição Estadual Paulista, artigo 4º e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro, Portaria DGP-18/1998, sob as premissas da Lei 12.830/13 e demais dispositivos legais correlatos, respeitosamente, reporta-se a Vossas Excelências, esclarecendo que, ciente da petição de fls. 140, manifestações ministeriais (fls. 145/146 e 151/152) e decisão/despacho judiciais (fls. 141 e 153), diante das informações até aqui coligidas, relatórios preliminares ofertados pelo Setor de Investigações e depoimentos realizados, informo que o acesso aos autos neste momento por parte da defesa técnica da investigada "Amanda Xavier Antunes", certamente irá expor as pessoas já ouvidas em solo policial, além de outras informações importantes obtidas no curso das investigações, o que poderia resultar em obstrução/destruição de futuras provas a serem arrecadadas em âmbito de medidas cautelares já em construção, como também irá expor/exibir aos demais investigados o conteúdo já apurado no presente caderno policial, prejudicando por completo as investigações e respectivo resultado que, provavelmente, dar-se-á através de novos depoimentos a serem produzidos, e documentos futuros a serem arrecadados (medida cautelar) visando assim a busca pela verdade real dos fatos sob apuração. Face o exposto, esta Autoridade subscritora manifesta-se contrária ao acesso da defesa da investigada "Amanda Xavier Antunes" ao presente feito, opinando pelo indeferimento total do acesso aos autos dos advogados peticionantes às fls. 140." e manifestação do Ministério Público (fls. 160): "Fl. 1058: Frente às elucidações prestadas pela Autoridade Policial às jls. 156/157, e considerando que as investigações ainda se encontram em andamento, com diligências em curso e com decretação do segredo de justiça nos autos, o Ministério Público de São Paulo, por ora, requer o indeferimento da pretensão formulada pela defesa técnica de AMANDA X4 VIER ANTUNES (fl. 140)." 
O feito aguarda as conclusão das diligencias investigativas pendentes. (eDOC 12)

Conforme tais informações, a restrição de acesso foi justificada pela necessidade de resguardar o êxito da apuração de crimes graves, como “lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo empresários do setor médico-hospitalar, médicos neurocirurgiões e integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)”, de modo a garantir que as testemunhas pudessem depor livremente, sem o risco de interferência ou intimidação decorrente do conhecimento prévio das diligências pelos investigados.
Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente